Tribunal: TJDFT
Processo: 0714475-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 33/STJ. FORO DE DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. FACILITAÇÃO DA DEFESA. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO DO BENEFICIADO. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. PRESUNÇÃO NÃO CONFIGURADA.
1. A competência territorial, de natureza relativa, não pode ser declinada de ofício, nos termos da Súmula no 33/STJ.
2. Dada a particularidade da organização político-administrativa do Distrito Federal, que conta com diversas Regiões Administrativas que são verdadeiras “cidades-dormitório”, é prudente que se aguarde a manifestação do Requerido por ser também relativa a presunção de que os interesses do consumidor serão melhor atendidos se a causa tramitar no foro do domicílio dele.
3. No caso dos autos, o Réu ainda não apresentou contestação, motivo pelo qual não é possível afirmar, com segurança, pelo menos neste momento processual, que o foro do domicílio do consumidor é o que melhor facilita a defesa dos interesses dele, como concluiu o d. Juízo suscitado.
4. Conflito negativo conhecido para declarar a competência do d. Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, o suscitado.